Tribunal: TJSP
Processo: 1009283-80.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009283-80.2017.8.26.0019/50002, da Comarca de Americana, em que é
embargante NILCE DE CARVALHO QUELHAS RACHID, são embargados
TEREZINHA DO AVISO VAZ e ANTONIO LUIZ MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50002 -Voto no 49.118
2
VOTO No 49.118
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009283-80.2017.8.26.0019/50002
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: NILCE DE CARVALHO QUELHAS RACHID
EMBARGADO
: TEREZINHA DO AVISO VAZ E OUTRO
COMARCA
: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DADA PELA
EMBARGANTE
QUE
NÃO
CORRESPONDE
AO
QUANTO CONSIGNADO NO ARESTO. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 07/11 o qual rejeitou embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 863/873, que deu provimento ao recurso de apelação interposto
contra sentença que julgara procedente ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico ajuizada por Nilce de Carvalho Quelhas Rachid em face de Teresinha do
Aviso Vaz e Antônio Luiz Matias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50002 -Voto no 49.118
3
Aduz a embargante que, ao fazer constar que a verba
honorária “será devida no percentual de 10% aos patronos de cada um dos
requeridos [...] tal decisão caracteriza um verdadeiro “error in procedendo” e uma
nulidade absoluta, uma vez que ao contrário do que consta no v. acórdão que
julgou os embargos de declaração, houve alteração do princípio da
proporcionalidade para o critério equitativo de fixação do percentual dos honorários
de sucumbência, o ocorrendo uma alteração no julgado, o que viola o disposto no
artigo 1.023, § 2o, do CPC”. Ressalta que “de acordo com o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o entendimento quanto a fixação dos honorários de
sucumbência com múltiplos vencedores, é diverso do entendimento constante no v.
acórdão guerreado”. Prequestiona a matéria e conclui pela reforma (fls. 01/06).
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos; mas a
eles nego provimento, eis que a decisão embargada não padece de vício.
Aduz a embargante que “no v. acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação constou a fixação de 10% (dez por cento) para
os patronos dos requeridos e não 10% (dez por cento) pra cada um, uma vez que
acolher tal fundamento significa que a condenação foi no total de 20% (vinte por
cento) do valor da causa”. Contudo, sem razão.
Ocorre que se equivoca a embargante ao entender
que houve a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% para cada
um dos dois advogados, totalizando 20% do valor da causa. Ora, o acórdão
embargado não teve qualquer caráter modificativo, posto que os embargos foram
rejeitados, fazendo tão somente constar, como já consignado, que “tal verba será
devida no percentual de 10% aos patronos de cada um dos requeridos” i.e., que
os advogados de cada um dos requeridos, à força da sucumbência da autora, têm
direito à verba honorária, no percentual correspondente a 10% do valor atualizado
da causa.

Com efeito, a única interpretação que se pode dar é
no sentido de que, ao consignar horários advocatícios devidos “aos patronos de
cada um dos requeridos”, reportava-se o aresto ao quanto disposto no §14 do art.
85 do CPC i.e., que a titularidade da verba é dos advogados de cada um dos
requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009283-80.2017.8.26.0019/50002 -Voto no 49.118
4
Aliás, consoante entendimento adotado pelo STJ,
“havendo pluralidade de vencedores, os honora ́rios da sucumbe^ncia devera~o
ser partilhados entre eles, na proporc ̧a~o
das respectivas pretenso~es” (AgRg
no Ag 1241668/RS)
sendo que “Na hipo ́tese de pluralidade de partes, os
honora ́rios sucumbenciais podem ser repartidos entre vencidos. Na~o e ́
admissi ́vel, pore ́m, que o somato ́rio dos percentuais arbitrados a ti ́tulo de
honora ́rios ultrapasse o limite ma ́ximo legal de 20%”.
--
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.
Anote-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional aqui enfrentada
observando o pacífico
entendimento no sentido de que e ́ desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator